Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006788-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO –
MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO - ADVERTÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto p
or

ROLAND TRENTINI
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração interposto em face do BANCO BRADESCO S.A., mantendo inalterada a decisão do acórdão do recurso de instrumento, que julgou extinta a impugnação de crédito nos autos de origem, sem resolução do mérito.

Para tanto,
o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão por não ter
tratado d
a data inicial da contagem do prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de origem
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na hipótese em exame, não há qualquer vício a ser sanado, notadamente quanto à afirmação de que não teria havido a análise pormenorizada do prazo para impugnação.

Sobre o tema, conforme expressamente consignado pelo acórdão embargado, a
indisponibilidade do sistema, apenas beneficiaria o demandante, caso coincidisse com o início ou término do prazo, situação que evidencia a flagrante intempestividade da impugnação, uma vez que, o motivo da interrupção não coincidiu nem com o início do prazo, em 19.08.2019, nem com o seu término, em 30.08.2019
.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.”

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ocasião em que advirto o embargante da pena de multa em que incorre a parte que interpõe recurso com intuito flagrantemente procrastinatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024